Tribunal: TJMT
Processo: 1030885-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1030885-39.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MARIA DO CARMO SOUZA PANIFICADORA - CNPJ: 70.429.220/0001-10 (EMBARGADO), MARIA DO CARMO SOUZA - CPF: 142.332.071-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.
E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO SOBRESTAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e confirmou a extinção da execução fiscal, fundamentada na declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do julgamento do Tema 1282 pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) determinar se há preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015 para acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não é omisso, pois a necessidade de sobrestamento não foi objeto de discussão no agravo interno nem nos fundamentos analisados, sendo questão nova suscitada apenas nos embargos de declaração.

4.

A repercussão geral reconhecida no Tema 1282 do STF não implica sobrestamento automático dos processos que tratam da matéria, conforme entendimento consolidado.

5.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais, não sendo adequados para reexame de matéria já decidida ou para inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Não há omissão a ser sanada em relação à questão de sobrestamento de processo quando esta não foi objeto de discussão anterior ou imposta por determinação judicial ou normativa”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003681-28.2018.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, julgado em 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face do acórdão de id. 254932687, por meio do qual, à unanimidade, esta colenda Câmara seguiu o meu voto para desprover o Agravo Interno do ora embargante, mantendo a decisão monocrática proferida pelo Relator em substituição legal, Desembargador
Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
.

A referida decisão monocrática negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, confirmando
a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 que extinguiu a Execução Fiscal no
1030885-39.2021.8.11.0041,
com fundamento na declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN)
(id. 254932687).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de
omissão no acórdão, argumentando que não foi analisada
a necessidade de sobrestamento do feito até julgamento definitivo da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1282
.
Nesses termos, requer o provimento dos Embargos para fins de sobrestar o processo
(id. 257189150)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTATO DE MATO GROSSO
contra acórdão que desproveu seu Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e confirmou
a extinção da Execução Fiscal no
1030885-39.2021.8.11.0041,
em razão da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra
Incêndio
(TACIN)
.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão no acórdão, aduzindo que não foi abordada a necessidade de sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo da questão submetida ao STF no Tema 1282. Contudo, após detida análise, verifica-se que a matéria ventilada pelo embargante não foi objeto de discussão no Recurso de Agravo Interno, tampouco nos fundamentos do acórdão embargado, razão pela qual inexiste a omissão alegada.

Ademais, embora a questão discutida no Tema 1282 do STF seja de reconhecida repercussão geral, não há determinação de sobrestamento automático dos processos que tratam da matéria, conforme entendimento consolidado por esta Colenda Câmara e por outros tribunais.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – TACIN – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO - TEMA N.o 1282 DO STF – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim. 3. Ao Tema n.o 1282, do STF, foi dada repercussão geral a matéria, não sendo determinado o sobrestamento dos processos. 4. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1003681-28.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024)

Assim, considerando que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e que, após acurada análise, nenhum dos vícios mencionados foram identificados, o recurso não deve ser acolhido.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, mas não os acolho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025